Tribunal: TJDFT
Processo: 0705418-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA POR CONSUMIDOR NO FORO DE SEU DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. CONTROLE EX OFFICIO. DECLÍNIO PARA O FORO DE ELEIÇÃO INDICADO NO CONTRATO. DESCABIMENTO.
I. A competência para julgar ação que tem por objeto rescisão contratual e indenização, ajuizada pelo consumidor, é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser controlada de ofício pelo juiz, consoante a inteligência dos artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil, e do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
II. De acordo com a Súmula 23 do TJDFT, “Em ação proposta pelo consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”.
III. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.